Tribunal: TJMT
Processo: 0000505-53.2002.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0000505-53.2002.8.11.0041)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Edisom Rafael Pit Mews em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 87637960, alegando omissão, contradição e obscuridade do julgado.
De proêmio, o Embargante alega que o prazo prescricional para propor a Ação de Execução fundada em Duplicata é de 03 (três), e não de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 206, § 3o, inciso VIII, do CC.
Assevera que a decisão combatida reformou a sentença que havia pronunciado a prescrição intercorrente, ex officio, por falta de intimação prévia da credora Embargada, sendo esta exigência obrigatória, conforme orientação jurisprudencial do STJ.
Aduz que a decisão é obscura no capítulo derradeiro, no ponto em que reabriu a instrução, pois não se sabe se a reabertura tem o único condão de intimar a credora Embargada para “opor algum fato impeditivo da prescrição intercorrente”, ou para prosseguir no intento de executar a dívida vencida e não paga.
Forte nessas ilações, pugnou pela complementação e modificação da parte final do julgado.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 96818977.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Do cotejo das ilações com a decisão combatida, tenho que há mero erro material na decisão, notadamente na digitação do prazo prescricional para a Execução fundada em Duplicata vencida, o qual é de 03 (três) anos, conforme artigo 206, §3o, inciso VIII, da CC.
A despeito de corrigido o equívoco da escrita, em nada alterará o resultado final do julgamento.
Foi explicado que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso no lapso prescricional, ou seja, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o demandante abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.
No caso, a Embargada propôs a Execução visando receber o crédito de 03 (três) Duplicatas vencidas em 27/10/1999. A ordem de citação fora prolatada em 26/07/2002, e o Embargante foi encontrado em 20/11/2002.
Escoado o prazo para pagamento voluntário, não foram localizados bens penhoráveis, razão porque a credora pediu a suspensão por 30 (trinta) dias e, logo em seguida, por mais 06 (seis) meses, o que foi deferido pelo Juiz a quo. Decorrido o último prazo concedido, a credora requestou a expedição de ofício à Receita Federal e à Junta Comercial, cujo pedido foi acolhido.
Ressoa da decisão embargada que, retornadas as respostas prestadas pelos Órgãos oficiados, o Juiz de 1o grau determinou a suspensão do processo pelo prazo de 06 (seis) meses, nos termos do art. 791, III, do CPC/73. Novamente decorrido o tempo da suspensão, a credora pugnou pela penhora de valores e, apesar de deferido o pleito, não foi possível localizar quantia depositada em nome do Embargante. Em vista disso, mais uma vez, o processo foi enviado ao arquivo provisório.
Em 16/03/2009, a credora pediu nova tentativa de penhora on line, o que foi deferido, mas sem êxito na localização de valores. Novamente, em 04/06/2009, o feito foi encaminhado para o arquivo temporário, com baixa nos dados estatísticos, à luz do CPC revogado.
Foi registrado na decisão combatida que o processo ficou paralisado por mais de uma década, já que a credora voltou a falar nos autos em 10/02/2020, pugnando por pesquisa no Sistema SIEL. Em seguida, foi prolatada a sentença que pronunciou, de ofício, a prescrição intercorrente, ou seja, sem oportunizar o direito ao contraditório.
Na decisão embargada foi explicado que, ao caso, se aplicam as regras de prescrição intercorrente do Código de Ritos revogado, pois a ordem de suspensão e encaminhamento dos autos ao arquivo provisório foi determinada na sua vigência.
Está bem explicado que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria atinente ao termo inicial da contagem da prescrição intercorrente em processo no qual o juiz suspende o curso da execução sob a égide do CPC de 1973. A questão fora resolvida por meio do incidente de assunção de competência no Recurso Especial no 1.604.412/SC (IAC 1/STJ), tendo sido firmada a tese de que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente é a data seguinte ao término do prazo judicial de suspensão da execução, ou o prazo de 01 (um) ano previsto pela Lei 6.830/1980 (artigo 40, §2o), caso não tenha havido estipulação de prazo pelo Juiz.
Na espécie, o feito foi encaminhado para o arquivo temporário em 04/06/2009, com baixa nos dados estatísticos, sem que o Juiz da causa tenha fixado prazo certo da suspensão. Por essa razão, foi dito na decisão que o prazo da suspensão sem o cômputo da prescrição intercorrente é de 01 (um) ano, reiniciando-se a contagem no dia seguinte ao término dessa contagem.
Partindo dessa premissa, o lustro da prescrição intercorrente começou a fluir a partir de 05/06/2010, findando-se em 05/06/2013.
A despeito disso, não há nos autos a prova de que a credora Embargada tenha sido intimada para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição intercorrente, o que significa que o contraditório não foi observado pelo Julgador, sendo este o fator preponderante para anular o ato sentencial com a reabertura da instrução.
Está claro no julgado que, conquanto tenha transcorrido mais de 10 (dez) anos dos autos no arquivo provisório, era imprescindível a intimação prévia da credora, ficando evidente, neste quadrante processual, a não configuração da prescrição intercorrente.
Logo, com o retorno dos autos à origem, cabe apenas à Autoridade Judicial da Comarca de Origem dirimir qual é a providência a ser adotada, a partir do que ficou decidido nesta Corte, pois a prestação jurisdicional recursal se encerrou com decisão que cassou a sentença e devolveu o processo para a Vara de origem.
Feitos esses esclarecimentos, ACOLHO, EM PARTE, OS ACLARATÓRIOS apenas para corrigir erro material da decisão, pois o prazo prescricional para a Execução fundada em Duplicata vencida é de 03 (três) anos, conforme artigo 206, §3o, inciso VIII, da CC. A despeito de retificado o prazo prescricional, mantenho inalterada a decisão que anulou a sentença por ofensa ao contraditório.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora